Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente em razão da prática do crime de extorsão (art. 158 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de concessão da liberdade provisória com deferimento de outras medidas cautelares alternativas à prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o paciente preso em flagrante tem condições favoráveis para a concessão da liberdade provisória, mostra-se suficiente a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão para a manutenção da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.